Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. IMOBILIÁRIO. CONSTRUTORA. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A SOLIDARIEDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA. PRECLUSÃO. ACORDO. PAGAMENTO INTEGRAL POR UMA DAS DEVEDORAS. BENEFÍCIO A AMBAS DEVEDORAS. DIVISÃO PROPORCIONAL DO PAGAMENTO. DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ficando decidida, em outra demanda, a questão acerca da existência de solidariedade entre as partes, pela qual foi imposta a condenação solidária ao pagamento de danos morais à promete compradora, resta incabível a discussão da matéria em Ação de Regresso, em razão dos efeitos preclusivos da coisa julgada.
2. Constatado que uma das devedoras solidárias promoveu o pagamento da integralidade do valor entabulado em acordo, que resultou em redução do valor devido, mostra-se correto o reconhecimento do direito ao ressarcimento da metade dos valores desembolsados para esta finalidade.
3. Tratando-se de ação de regresso, os juros de mora devem incidir a partir da data do desembolso para o pagamento da dívida pela devedora solidária, sendo considerada a data do prejuízo porque teve que suportar sozinha o adimplemento do débito.
4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.